Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-51.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007400-51.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS RIBEIRO DIAS LTDA - CNPJ: 22.138.918/0001-34 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL

– EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – LIDE EXTINTA – INGRESSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FINALIDADE ÚNICA DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – EFEITO EX NUNC – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Mesmo que a justiça gratuita possa ser pleiteada a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc. Portanto, não há interesse na interposição de Recurso com a finalidade exclusiva de requerer esse benefício, visto que não traria nenhum proveito para a parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em Embargos à Execução extinta com amparo nos artigos 485, I do CPC.

O apelante alega que
não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais se
m prejuízo próprio, visto que é autônomo e sua renda de
pende de suas vendas comerciais
.

Pugna

pela
concessão do benefício
da justiça gratuita.

Nas
Contrarrazões
(
ID.
21284220
8), a apelada pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante requereu na inicial da Ação o benefício da gratuidade.

Intimada para comprovar a incapacidade financeira,
não juntou provas da hipossuficiência
; em seguida a lide foi extinta.

Nesta instância busca unicamente a justiça gratuita.

Ocorre que esse direito tem efeitos
ex
nunc, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ). Portanto, ainda que possa ser pleiteado a qualquer tempo (art. 99 do CPC), a interposição de Recurso com essa única finalidade não trará proveito à parte, o que configura ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”. (STJ - AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos
EDcl
nos
EDcl
no AREsp. 1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

Pelo exposto
,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024